Tribunal: TJMT
Processo: 0045588-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045588-02.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE FISCALIZATÓRIA. VALOR DA SANÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação em embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Itauleasing S.A. contra o Estado de Mato Grosso, em razão de multa administrativa de R$ 80.000,00 aplicada pelo PROCON estadual, atualizada para R$ 187.468,32, referente a cobrança indevida em contrato de arrendamento mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação com base no art. 932, IV, do CPC, por ofensa à colegialidade; (ii) saber se o PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas em decorrência de relação de consumo individual; e (iii) saber se a multa administrativa imposta é desproporcional ou carece de motivação idônea.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando a decisão estiver amparada em jurisprudência dominante, não configurando afronta à colegialidade, mormente diante da possibilidade de agravo interno.

4. O PROCON tem competência legal para fiscalizar e sancionar condutas infrativas às normas de defesa do consumidor, inclusive quando oriundas de relações individuais, conforme previsto no CDC e no Decreto no 2.181/1997.

5. A multa administrativa foi aplicada após processo administrativo regularmente instaurado, sendo seu valor fixado com base nos critérios legais do art. 57 do CDC. Não se evidenciou excesso, desvio de finalidade ou desproporcionalidade manifesta que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a decisão monocrática que nega seguimento à apelação com fundamento no art. 932, IV, do CPC, desde que baseada em jurisprudência dominante e assegurada a via do agravo interno.

2. O PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas decorrentes de relação de consumo individual, desde que constatada infração às normas consumeristas.

3. A fixação de multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, sendo vedada a revisão judicial do mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II e LIV; CDC, arts. 55, § 4o, e 57; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO ITAULEASING S/A
contra decisão monocrática de id. 255909156 proferida nos autos da apelação cível manejada em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, no bojo da Execução Fiscal n.o 0013210-61.2013.8.11.0041, proposta com base na CDA n.o 20131957, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida não especificou qual tese recursal contrariaria precedentes vinculantes, súmulas ou entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo, portanto, fundamento legal que justificasse a negativa de seguimento de forma monocrática.

Alega que o julgamento unipessoal violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e, sobretudo, da colegialidade e do juiz natural, considerando que as razões de apelação envolvem temas relevantes e controvertidos que demandam análise pelo órgão colegiado.

No mérito, o agravante reitera os fundamentos sustentados na apelação, especialmente no que tange à suposta ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON, defendendo que a sanção administrativa imposta no valor de R$ 80.000,00 – que evoluiu para R$ 187.468,32 até a data da garantia do juízo – foi arbitrária, desproporcional e carente de motivação idônea.

Afirma que o órgão administrativo não explicitou os critérios utilizados para a fixação da penalidade, limitando-se a considerar a capacidade econômica do banco e a natureza da infração, o que violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, previstos no art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal, e no art. 884 do Código Civil.

Defende, ainda, que o Judiciário possui competência para exercer o controle de legalidade sobre os atos administrativos sancionadores, podendo inclusive revisar ou reduzir penalidades quando constatado excesso.

Diante disso, requer o provimento do presente agravo interno para que o recurso de apelação seja submetido à apreciação do colegiado, com o consequente julgamento dos embargos à execução fiscal (Id. 263066786).

Ausente contrarrazões (Id.

273034856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática que, nos autos dos embargos à execução, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá.

A insurgência recursal do agravante tem como base três pilares centrais: (i) preliminarmente alega que ocorreu nulidade na decisão monocrática, pois o relatou limitou-se a indeferir monocraticamente o recurso de apelação fundamentando no art. 932, IV, do CPC e no mérito alega: (ii) a ilegitimidade do PROCON para a imposição da sanção em questão, por tratar-se de controvérsia de natureza individual, que demandaria apreciação jurisdicional; e (iii) a alegada excessividade da multa aplicada, supostamente em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Consta dos autos que a penalidade administrativa decorreu de multa aplicada no auto de infração n. 0108-012.705-1, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo fato da apelante ter cobrado tarifa pela rescisão do contrato no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como ter negado a redução de juros em razão da liquidação antecipada do débito.

Em sede administrativa, o Banco agravante apresentou defesa, esclarecendo que o contrato de arrendamento mercantil Leasing, registrado sob n. 82602-000000021595137, celebrado em 21/12/2006, com o intuito de adquirir o veiculo Ford Fiesta, não é uma forma de financiamento, sendo o contrato uma forma de operação, com características próprias, deve respeitar o prazo mínimo de 24 meses, conforme resolução 2909 do Banco Central, sendo que eventual redução de valor no montante calculado no ato da rescisão reflete na concessão da arrendadora, impactando nos custos operacionais de manutenção da operação.

Não obstante os esclarecimentos prestados, a autoridade administrativa municipal concluiu pela responsabilização do fornecedor, fixando sanção pecuniária com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente todos os pedidos dos embargos à execução, sob o fundamento de que não se vislumbrava ilegalidade na atuação administrativa, decisão esta mantida em sede de apelação por esta Relatoria.

Com essas considerações, passo à análise.

A agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que não estariam configuradas as hipóteses legais para o julgamento singular previstas no art. 932, IV, do CPC. Aduz que a matéria demanda exame de questões complexas e não se encontra pacificada por súmula ou jurisprudência dominante. Requer, com isso, a submissão da apelação ao julgamento colegiado.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

Logo, pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

No tocante à alegação de ilegitimidade do PROCON, importa reconhecer que, embora a jurisprudência admita limites à atuação sancionatória da Administração Pública, especialmente quando se trata de litígios estritamente contratuais ou de natureza civil, o entendimento prevalente no âmbito dos Tribunais é no sentido de que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuem, sim, legitimidade para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em caso de violação aos direitos do consumidor, mesmo quando decorrentes de relações individuais, desde que constatada a presença de indícios mínimos de infração às normas consumeristas.

Nos termos do Decreto Federal n. 2.181/97, os PROCONs detêm poder de polícia administrativa, sendo-lhes atribuída competência para fiscalizar, instaurar processos administrativos e impor sanções em face de fornecedores que violem normas consumeristas, mesmo quando a infração seja apurada a partir de reclamação individual. Não se exige, para tanto, a existência de dano coletivo ou difuso, bastando que a conduta do fornecedor revele, ainda que em tese, desrespeito aos direitos do consumidor,
senão vejamos:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”.

Neste espeque, ainda estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4o Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

É certo que o exercício do poder de polícia administrativa deve respeitar os parâmetros legais, inclusive no que tange à competência, à motivação do ato e à proporcionalidade da sanção imposta.

No entanto, não se evidencia, no caso concreto, que a atuação do PROCON tenha extrapolado os limites legais de sua competência, tampouco que tenha havido invasão indevida da esfera jurisdicional. O procedimento administrativo instaurado originou-se de reclamação específica de consumidora, submetida à análise pelo órgão competente, que concluiu pela ocorrência de infração ao CDC, motivando a aplicação da penalidade. O controle judicial, por sua vez, encontra-se adstrito à legalidade e à razoabilidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo quando evidenciado abuso ou desvio de finalidade, o que não se verifica no presente caso.

Quanto ao valor da multa, embora a parte agravante sustente sua desproporcionalidade, não se pode olvidar que a fixação da sanção obedece a critérios definidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, os quais incluem a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A análise dos elementos constantes dos autos não permite inferir que o montante arbitrado seja flagrantemente abusivo ou dissociado da finalidade punitiva e preventiva da sanção administrativa. Ao contrário, verifica-se que o valor fixado pelo PROCON, embora expressivo, é compatível com a natureza da infração apurada e com a capacidade econômica da instituição financeira, especialmente quando considerada a relevância das práticas abusivas no âmbito do mercado de consumo e a necessidade de coibir condutas potencialmente lesivas a consumidores hipossuficientes.

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade manifesta que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anular ou reduzir a multa aplicada, inexistindo, portanto, fundamentos jurídicos suficientes para a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025